Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-33.2024.8.11.0036
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000150-33.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCAS SILVA RAMOS - CPF: 073.956.331-99 (APELANTE), RYAN DE SOUZA SILVA - CPF: 071.840.671-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIANNE SILVA RAMOS - CPF: 061.202.861-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GONZAGA SOUZA - CPF: 432.385.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO FORMIGUINHA. CONFISSÃO INFORMAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DESCARTE DA TESE DE USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
, que condenou os recorrentes
como incursos
nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhes pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta dos réus poderia ser desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas;
e
(
iii
)
diminuição da pena multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial que atesta a natureza entorpecente da substância (cocaína) e autos de apreensão.

A autoria resta demonstrada por depoimentos policiais firmes e coerentes, prestados em juízo sob contraditório, além da confissão informal dos acusados quanto à comercialização das drogas.

A tese de uso pessoal é incompatível com o fracionamento da substância, a forma de ocultação e o histórico de reiteradas ocorrências de tráfico, configurando o chamado “tráfico formiguinha”.

A condição de usuário não exclui, por si só, a tipificação do tráfico quando presentes indícios claros de destinação mercantil, nos termos da jurisprudência do TJMT e STJ.

O tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é de ação múltipla e consuma-se com qualquer das condutas nele previstas, não sendo exigível a apreensão de grande quantidade de entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, são aptos a fundamentar a condenação criminal.

O fracionamento da droga, a confissão informal e o local da apreensão são indicativos da finalidade mercantil e afastam a desclassificação para uso pessoal.

A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, mediante aplicação do sistema trifásico
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 386, VII, e 804; CP, art. 49; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 28, 33, § 4º, 35, e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 921.351/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/08/2024; TJMT, Ap. Crim. n.º 1000815-25.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/2023; TJMT, N.U 1011207-30.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/04/2025; Enunciados n.º 3, 7, 8 e 33 da TCCR/TJMT
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000150-33.2024.8.11.0036

APELANTE: LUCAS SILVA RAMOS, RYAN DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
LUCAS SILVA RAMOS
e
RYAN DE SOUZA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

1000150-33.2024.8.11.0036
),

que os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa para cada um.
(ID 297163974)

Em suas razões recursais
,
a Defesa requer, em síntese: a absolvição dos apelantes por ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.

Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, bem como a redução da pena de multa fixada na sentença. (
ID
198084402)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
297163992)

A 14ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
– ID
301105896
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“que no dia 02/12/2023, por volta das 19h50min, no estabelecimento comercial, denominado Cerrados Bar, Comarca de Guiratinga/MT, os denunciados Ryan de Souza Silva e Lucas Silva Ramos mantinham em depósito, para fins de venda, 03 (três)

porções de cocaína (Laudo Pericial Definitivo – ID. 142467215), sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Deflui do procedimento administrativo realizado, que na data e horário e
m
cima, os Policiais Militares atenderam uma denúncia anônima, sendo informados que no Bar mencionado, havia dois indivíduos vendendo drogas, tendo em vista que levantavam da mesa a todo tempo, pegavam a droga no vaso de plantas próximo ao local e entregavam a terceiros. Ato contínuo, deslocaram-se ao local, realizaram a abordagem e encontram 02 (duas) porções de droga na raiz da planta, indagaram os denunciados acerca do ilícito, estes confirmaram a venda de entorpecentes. Outrossim, já no destacamento militar fora realizada busca minuciosa e encontrado 01 (uma) porção de droga na meia do acusado Lucas Silva Ramos. Todas as porções estavam separadas nas embalagens de material plástico de cor branca. À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Ryan de Souza Silva e Lucas Silva Ramos, como incursos nos crimes descritos nos
arts
. 33 da Lei nº 11.343/2006 (...)”
(ID 297163890)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
m

os
apelante
s
.

A tese recursal, alicerçada na suposta insuficiência de provas para embasar a condenação, não se sustenta diante do sólido e coerente conjunto probatório coligido aos autos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 142466736), dos Termos de Exibição e Apreensão (
IDs
142466740 e 142467191) e do Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2023.155049-A01
(ID 142467215), o qual atesta que as substâncias apreendidas em poder dos acusados consistem em cocaína.

A autoria, por sua vez, exsurge com absoluta nitidez das provas orais produzidas em juízo, especialmente dos depoimentos firmes, detalhados e convergentes dos policiais militares que participaram da ação policial e da prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com elevado grau de coerência interna e externa, aptos a embasar com segurança o decreto condenatório.

O Policial Militar Cristiano Fernando Pereira de Souza, inquirido em juízo, relatou com precisão:

(...)
Promotora:
Conta para nós como é que foi essa ocorrência envolvendo Ryan e Lucas?

Testemunha
: A guarnição estava em patrulhamento pela Avenida Rio Branco, quando fomos abordados por um cidadão em uma motocicleta, dizendo que queria fazer uma denúncia anônima, desembarcamos, escutamos o mesmo, aonde passou a relatar que, no estabelecimento comercial Cerrados do Bar, havia dois rapazes sentados ao lado de fora, juntamente a uma mesa e que esses dois rapazes saíam da mesa, pegava algo próximo a uma árvore e entregava, a pessoa saia do local, e para a gente tá averiguando essa situação. Após colhermos essas informações, deslocamos para o referido comércio, onde ao chegarmos visualizamos o Lucas e o Ryan sentados próximos a mesa ali, foi realizado a abordagem em ambos e, no caso eu fui até a essa árvore junto a uma raiz ali, onde encontramos duas porções já embaladas pronta para ser comercializadas de uma substância branca. Diante dessa situação realizamos a detenção do Ryan e do Lucas, em entrevista ao mesmo assumiram a propriedade do entorpecente, encaminhamos os dois para o CISC para confecção do Boletim de Ocorrência. Já no CISC, ao realizar uma busca mais minuciosa no Lucas foi encontrado junto a meia
do mesmo
, uma outra porção, a terceira porção, aparentando ser da mesma substância, embaladas também prontas para ser comercializadas, foi isso que aconteceu.

Defensora Pública:
Eles assumiram a propriedade e/ou assumiram que estavam comercializando?

Testemunha:
Eles assumiram a propriedade e que comercializava sim entorpecente.

Defensora Pública:
Eles não fizeram a alegação de que era para uso nesse momento?

Testemunha:
Não, para comércio mesmo.

Juiz:
Cristiano, foi encontrado 03 (três) porções, não é isso?

Testemunha:
Sim, três porções. (...)

Testemunha:
(...) E assim, só acrescentar excelência, contra os dois conduzidos já há fora essa situação, outras ocorrências envolvendo situações de entorpecente,
aonde
ambos praticam, como para o Bar do Cerrados, como Bar do Chico,
aonde
há várias outras denúncias mesmo após essa apreensão que
os mesmos
praticam o comércio tipo “formiguinha” de entorpecentes na cidade.

Juiz:
E eles sempre estão juntos?

Testemunha:
A maioria das vezes sim, inclusive há outros boletins de ocorrência dos dois sendo conduzido. (...)”

O Capitão PM Thiago
Satiro
Albino, corroborando integralmente a narrativa anterior, declarou:

“(...)
Promotora:
Conta para nós, como é que foi essa ocorrência?

Testemunha:
Doutora, eu estava em patrulhamento junto com a equipe do Sargento C. Fernando, na data, era à noite, salvo engano nós estávamos na Rio Branco quando veio um motociclista, interceptou a equipe e falou que queria denunciar um tráfico de entorpecente no bar... no Cerrados Bar. Ele tinha as características de usuário de droga, o denunciante né, então nós acreditamos que de fato poderia ter sido algum desentendimento entre traficante e usuário, e por isso ele quis denunciar.
E aí ele passou as características de dois suspeitos que estariam sentados no Cerrados Bar, e que próximo a eles, numa árvore, estaria o entorpecente que eles comercializavam. E com as informações nós voltamos, seguimos o sentido do
Cerrados Bar, encontramos os dois suspeitos, abordamos, eles estavam sentados no bar.
O Sargento C. Fernando afastou da equipe, foi na direção da árvore, onde o denunciante tinha falado que a droga ficava, encontrou duas porções de entorpecente,
nós indagamos ele sobre as porções, eles assumiram que era deles, que eles estavam praticando tráfico entorpecente no bar, e conduzimos ele para registro de Boletim de Ocorrência. Na delegacia nós suspeitamos que pudesse haver mais droga com eles, e aí fizemos uma busca minuciosa. Se eu não me engano foi no sapato de um deles, não me recordo qual, foi encontrado mais uma porção e com as mesmas características né, a cor e a forma que era fechado o entorpecente, lacrado, né. (...).

Ambos os relatos
se revelam
coerentes e convergentes, em perfeita consonância com os demais elementos de convicção constantes dos autos, especialmente a confissão informal dos acusados e o modo de acondicionamento da substância entorpecente, característico da comercialização fracionada.

Ressalte-se que as declarações prestadas pelos agentes estatais, colhidas no exercício regular de suas funções e revestidas de fé pública, foram devidamente submetidas ao crivo do contraditório, não tendo sido infirmadas por qualquer elemento probatório em sentido contrário.

Por essa razão, merecem especial relevância na formação do convencimento judicial.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a idoneidade dos depoimentos policiais para embasar a condenação, quando firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, conforme se depreende do seguinte julgado:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Em igual direção caminha o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A alegação defensiva de que a droga
se destinava
a uso próprio não resiste à análise técnica e aos elementos objetivos extraídos do conjunto probatório. O cenário delineado nos autos revela, com nitidez, a prática reiterada da mercancia ilícita, consubstanciada no armazenamento de pequena quantidade da substância entorpecente em local público e na divisão da droga em múltiplas porções prontas para revenda.

Ainda que assim fosse, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização criminal pelo tráfico de entorpecentes, sobretudo quando presentes elementos probatórios que evidenciem a destinação comercial da substância.

A esse respeito, o Enunciado n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é categórico:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.”

Deve-se aqui destacar que a conduta dos apelantes se insere na dinâmica conhecida como “tráfico formiguinha”, expressão que designa o tráfico praticado de forma contínua, em pequenas quantidades, justamente para escapar à fiscalização estatal e ludibriar a persecução penal, criando a aparência de mero uso pessoal.

Tal expediente, embora revestido de aparência inofensiva, consiste em estratégia ardilosa voltada a dissimular a finalidade mercantil da conduta, valendo-se do volume reduzido como escudo argumentativo para sustentar, falsamente, uma tipicidade abrandada.

Trata-se, em verdade, de tentativa de mascarar a traficância sob a roupagem da atipicidade penal, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário, sob pena de fragilizar o enfrentamento à criminalidade organizada e fomentar o esvaziamento da tutela penal da saúde pública.

Nesse contexto, é oportuno destacar o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça:

“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que ‘a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário’. A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade
pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, Apelação Criminal n.º 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/2023)

Cumpre destacar que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, configura-se como tipo penal de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no referido dispositivo legal.

Para sua configuração, não se exige a apreensão de grande quantidade de entorpecente, tampouco a concretização da venda da substância.

Nesse contexto, oportuno mencionar o Enunciado n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe, de forma clara:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Dessa forma, evidenciado nos autos que os réus não apenas portavam substâncias entorpecentes, mas também as mantinham ocultas sob uma árvore, em via pública, além de trazerem porção adicional consigo, em circunstâncias indicativas de revenda, não há espaço para a pretendida desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, cuja aplicação exige, de forma inequívoca, a destinação exclusiva para uso pessoal
-
hipótese manifestamente afastada no caso em apreço.

Quanto à pena de multa, fixada no mínimo legal (500 dias-multa), mostra-se proporcional e adequada, nos termos dos
arts
. 43 da Lei de Drogas e 49 do Código Penal
,
não se verificando qualquer abusividade ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in
verbis
: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Cumpre salientar que a alegada insuficiência financeira do agente não tem o efeito de atenuar ou afastar a aplicação da pena de multa
“pois trata-se de sanção
de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇ
ÃO
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025